Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-51.2023.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000572-51.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Extorsão, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. G. D. S. - CPF: 071.394.781-04 (APELANTE), PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.007.091-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOBINO JOSE DE SOUZA - CPF: 441.733.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILA APARECIDA GADEA MARIANO - CPF: 032.377.111-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 972.659.851-68 (VÍTIMA), LUCILA APARECIDA GADEA MARIANO - CPF: 032.377.111-44 (VÍTIMA), MARCOS DA SILVA FERNANDES - CPF: 912.825.431-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 157, § 2º, II, 158, § 1º E 158,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
– FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSFICAÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO PARA A FIGURA DESCRITA NO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO, EXTORSÕES E CORRUPÇÃO DE MENORES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS UNÍSSONOS, EM CONSONÂNCIA COM A PROVA AMEALHADA AOS AUTOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em face do princípio
“narra mihi factum dabo tibi jus”
, impõe-se repelir a arguição de nulidade da sentença, visto que se trata de mera
“emendatio libelli”
, pois a condenação se ateve aos fatos descritos na denúncia, dos quais o réu se defende, possibilitando ser dada na sentença definição jurídica diversa da capitulação anteriormente feita, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Os crimes contra o patrimônio, como o roubo e a extorsão, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez.

As vítimas são uníssonas em narrar os fatos praticados pelo apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, sendo suficientes para demonstrar a prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2º, inciso II, 158, § 1º e 158,
caput
, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Inviável o pleito de desclassificação para o crime do artigo 345 do Código Penal, na medida em que a dinâmica dos fatos aponta, especificamente, para a prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsões, nas modalidades simples e qualificada, ao passo que o apelante não demonstrou a pretensão legítima para a pretendida desclassificação.

Não prospera a tese da defesa de exclusão da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que, com relação ao crime de extorsão praticado contra o ofendido Marcos, o apelante estava na companhia de terceira pessoa (adolescente), conforme declarações acostadas aos autos, inclusive na declaração extrajudicial do próprio adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Pablo Henrique de Souza Oliveira
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.º 1000572-51.2023.8.11.0033, em que o condenou como autor do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 158, caput, e inciso §1º, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas, extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, extorsão simples e corrupção de menores, somando a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa. (Id. 185690190)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, com os seguintes objetivos:

a)

Seja declarada a nulidade da emendatio libelli levada a cabo pelo Juízo, eis que inexistentes os requisitos para sua aplicação, excluindo da condenação delito de extorsão reconhecido pelo Juízo de piso;

b)

Quanto ao mérito, requer a desclassificação dos delitos de roubo e extorsão para o crime do artigo 345 do CP;

c)

Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento (concurso de pessoas) no que tange ao delito de extorsão. [sic.] (Id. 180138898)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 180138902)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 185690190)

Apelação Criminal: Roubo majorado pelo concurso de pessoas, extorsão qualificada pelo concurso de agentes, extorsão simples e corrupção de menores. I) PRELIMINAR: Busca-se o reconhecimento da nulidade da
emendatio libelli
– Não acolhimento – Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que existe correlação entre os fatos atribuídos ao apelante na denúncia e o crime de extorsão que foi reconhecido na sentença, procedendo com o acerto o magistrado de piso ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal. II) MÉRITO: 1) Pretendida desclassificação dos delitos de roubo majorado e extorsão, para o de exercício arbitrário das próprias razões – Inadmissibilidade – Não há que se cogitar na desclassificação para o crime de exercício das próprias razões, quando não demonstrada a motivação legítima de retenção a coisa – “Não há falar em desclassificação do crime de furto para exercício arbitrário das próprias razões, quando não há nos autos elementos que comprovem que a vantagem perseguida pelo acusado era legítima.” (N.U 0002867-52.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). 2) Requestada exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas em relação ao crime de extorsão – Inviabilidade – No caso posto em mesa para julgamento, a causa de aumento em apreço restou devidamente configurada na hipótese, visto que o conjunto probatório é robusto e maciço a evidenciar que o recorrente agiu na companhia do menor em conflito com a lei, para o cometimento do crime que lhe fora imputado –
Pelo não acolhimento da preliminar suscitada, e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença ante a
Emendatio

Libelli

Em preliminar, a defesa arguiu tese de nulidade da sentença, por entender que a desclassificação do crime de ameaça para o tipo previsto no artigo 158,
caput
do Código Penal foi realizada sem a devida observância ao procedimento da
“emendatio libelli”
, gerando ofensa ao princípio da correlação.

Como é cediço, cabe ao Ministério Público, na denúncia, expor o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

No entanto, compete ao magistrado a análise da adequação típica, sendo-lhe permitida a atribuição de nova definição jurídica, uma vez que o acusado se defende de fatos e não da capitulação.

Nesse sentido, o artigo 383 do Código de Processo Penal expõe que o magistrado pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos contidos na inicial, desde que não os modifique, ainda que, por consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Aplica-se, nesses casos, a expressão latina
“narra mihi factum dabo tibi jus”
(narra-me o fato que te darei o direito).

Por outro lado, caso o juiz sentenciante, após a instrução criminal, entender ser cabível definição jurídica do fato diversa daquela descrita na denúncia em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, deve, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, abrir vista ao Ministério Público para a realização do aditamento da denúncia.

Sobre o princípio da correlação entre acusação e sentença, Renato Brasileiro de Lima elucida:

“A sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido – v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido – por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado -, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório.

Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa.

A inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença dará ensejo ao reconhecimento de nulidade absoluta do feito, porquanto haverá violação a preceitos constitucionais como os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”.
(
In
“Curso de Processo Penal”. Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.548).

Preleciona Fernando Capez:

“Se no processo penal a acusação consiste nos fatos narrados pela denúncia ou queixa, quando se fala em mudança (mutatio) na acusação (libelli) está-se falando, necessariamente, em modificação da descrição fática constante da inaugural. Aqui não ocorre simples emenda na acusação, mediante correão na tipificação legal, mas verdadeira mudança, com alteração da narrativa acusatória. Assim, a mutatio libelli implica o surgimento de uma prova nova, desconhecida ao tempo do oferecimento da ação penal, levando a uma readequação dos episódios delituosos relatados na denúncia ou queixa”.
(
In “
Curso de processo penal”. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 540).

Na hipótese, o apelante foi denunciado nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticado contra a vítima Lucila Aparecida Gadea Mariano, em virtude dos fatos narrados da seguinte maneira:

“[...] Também é produto das investigações que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado, acompanhado do citado adolescente, constrangeu o ofendido, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a realizar pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais].

Outrossim, convergem os informes colhidos que o acusado, ainda durante a situação acima descrita, ameaçou
Lucila Aparecida Gadea Mariano
, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado, acompanhado do mencionado adolescente, adentrou a residência do ofendido
Marcos da Silva Fernandes
acusando-o de ter furtado algumas joias que estavam em sua moradia e que, diante da negativa da vítima acerca da autoria da subtração, passou a exigir o valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], ameaçando matá-lo caso a quantia não fosse paga até o dia seguinte.

Na sequência, o increpado retirou o celular da posse da vítima e efetuou uma ligação para
Lucila Aparecida Gadea Mariano
, exigindo que ela devolvesse as joias que alegava terem sido furtadas, entretanto, após a ofendida negar a situação, o acusado passou a ameaçá-la de morte. [...]”
(Id. 180138843)

Ao prolatar a sentença, após manifestação do Ministério Público suscitando a serventia da
“emendatio libelli”
, a autoridade judiciária entendeu que as provas produzidas na instrução criminal demonstraram que o apelante não praticou o delito de ameaça, mas de extorsão simples (Id. 180138890).

O magistrado, ao fundamentar a sua decisão, expôs que, no que diz respeito ao crime de ameaça em face da vítima Lucila Aparecida Gadea Mariano, de fato, é o caso de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que está narrada na denúncia que o apelante, objetivando receber os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ameaçou a vítima Lucila Aparecida, sendo feita ligação à ofendida para que ela devolvesse as joias que haviam sido furtadas, todavia, diante da negativa, o acusado passou a ameaça-la de morte.

Concluiu o magistrado que houve, portanto, o constrangimento da vítima Lucila, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica.

A meu ver, a nova definição jurídica manteve-se fiel aos fatos narrados na denúncia, que descreveu,
“quantum satis”
, ter o apelante praticado a conduta descrita no artigo 158, caput do Código Penal em relação à vítima Lucila Aparecida Gadea Mariano.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, o magistrado agiu em consonância com a lei processual em vigor, a qual estabelece em seu artigo 383 que “
o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Dessa forma, não há se falar em nulidade da sentença que desclassificou a conduta do apelante para extorsão simples, pois não houve modificação dos fatos, mas apenas e tão somente mudança na capitulação jurídica atribuída ao apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa" (REsp 1807298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.463.874/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Na mesma linha intelectiva, trago julgados deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – [...] – RECURSO DESPROVIDO. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação a eles conferida na denúncia, sendo perfeitamente admissível a emendatio libelli (artigo 383, CPP) no decorrer do processo, instituto que não se confunde com a mutatio libelli prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. [...]
(RSE 18405/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCINIO – PRELIMINAR NULIDADE – EMENDATIO LIBELLI – [...] – RECURSO DESPROVIDO. “Se as circunstâncias dos delitos narradas na denúncia e consideradas na sentença condenatória são as mesmas (subtração de bens de quatro pessoas e tentativa de matar três delas), mas apenas a tipificação dos crimes foi alterada, a hipótese é de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, não de mutatio libelli (art. 384 do CPP). 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles atribuída pelo Ministério Público. (STJ, HC nº 89232/SP) [...]
(Ap 91020/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 11/10/2013)

Acresça-se, ainda, que não se reconhece nulidade sem prejuízo. Isto é, não se deve declarar nulo qualquer ato processual, quando não causar prejuízo nem houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real. Se a defesa não demonstrou o prejuízo causado ao apelante pela suposta nulidade, não merece ser acolhido o seu pleito de nulidade.

Em face de tais considerações, rejeito a preliminar de violação ao princípio da correlação.

No mérito, postula-se a desclassificação dos crimes de extorsão e de roubo para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal.

Consta na denúncia:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de março de 2023, por volta das 19h00, na residência particular situada na Rua Tucano, nº 65, em São José do Rio Claro/MT,
PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
, acompanhado do adolescente Edelson Gabriel de Santana Souza, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, sendo um aparelho celular Samsung, de cor azul, de propriedade de
Marcos da Silva Fernandes
.

Também é produto das investigações que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado, acompanhado do citado adolescente, constrangeu o ofendido, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a realizar pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais].

Outrossim, convergem os informes colhidos que o acusado, ainda durante a situação acima descrita, ameaçou
Lucila Aparecida Gadea Mariano
, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado, acompanhado do mencionado adolescente, adentrou a residência do ofendido
Marcos da Silva Fernandes
acusando-o de ter furtado algumas joias que estavam em sua moradia e que, diante da negativa da vítima acerca da autoria da subtração, passou a exigir o valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], ameaçando matá-lo caso a quantia não fosse paga até o dia seguinte.

Na sequência, o increpado retirou o celular da posse da vítima e efetuou uma ligação para
Lucila Aparecida Gadea Mariano
, exigindo que ela devolvesse as joias que alegava terem sido furtadas, entretanto, após a ofendida negar a situação, o acusado passou a ameaçá-la de morte.

Já na posse do celular roubado, o denunciado e o adolescente empreenderam dali fuga imediata, retirando, assim, a res da esfera de posse e disponibilidade do ofendido
Marcos da Silva Fernandes
. [...]”
(Id. 180138843)

A
materialidade dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, 158, § 1º e 158,
caput
, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990de está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 180138805), auto de apreensão nº 2023.16.109126 (Id. 180138808), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 180138812), termo de entrega (Id. 180138813), fotografias para reconhecimento (Id. 180138814), Relatório nº 2023.12.3129 (Id. 180138836), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria, de igual maneira, sobressai-se induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

O apelante, embora tenha afirmado em juízo que os fatos não ocorreram como narrado na inicial, é certo que as declarações das vítimas estão em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.

A sentença condenatória avaliou de forma clara as provas produzidas nos autos, no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais foi condenado.

É importante destacar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima se reveste de crucial importância, ainda mais se estiver de acordo com os demais instrumentos probatórios colhidos nos autos.

Nesse sentido:

[...] Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...]
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, vislumbra-se que as vítimas, na fase inquisitiva, descreveram os fatos com firmeza e coerência, sendo tais declarações confirmadas por elas na etapa judicial.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos”
(Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Assim dispõe o artigo 345 do Código Penal acerca do exercício arbitrário das próprias razões:

“Art. 345 – Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:”

Embora a defesa pretenda a desclassificação dos crimes de roubo majorado e extorsão para a figura descrita no artigo 345 da Lei Penal, entendo que o pleito não comporta provimento.

As vítimas são uníssonas, afirmando que, de fato, o recorrente subtraiu o celular de Marcos, mediante grave ameaça, além de ter constrangido Marcos e Lucila, também mediante grave ameaça, a fim de obter para si indevida vantagem econômica, no caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A dinâmica dos fatos aponta, especificamente, para a prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsões, nas modalidades simples e qualificada, ao passo que o apelante não demonstrou a pretensão legítima para a pretendida desclassificação.

Ora, embora o apelante afirme m juízo que foram subtraídos pertences de sua residência, enquanto ele estava preso por outro fato, é certo que não comprovou nos autos a legitimidade de sua pretensão.

Dessa forma, improcede o pleito desclassificatório.

Sucessivamente, postula a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, em relação à vítima Marcos da Silva Fernandes.

Assim dispõe mencionado dispositivo:

“Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

[...]

§ 1º -
Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.
”
(negritou-se)

No caso, não prospera a tese da defesa, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que, com relação ao crime de extorsão praticado contra o ofendido Marcos, o apelante estava na companhia do adolescente
E. G. de S. S.
, conforme declarações acostadas aos autos, inclusive na declaração extrajudicial do próprio adolescente (Id. 180138817).

Desta feita, mantenho inalterada sentença, conservando a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal, em relação à vítima Marcos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não acolho a preliminar
suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Henrique de Souza Oliveira
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024